Tribunal: TJES
Processo: 5005894-54.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005894-54.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUINEL RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Trata a hipótese do já conhecido e corriqueiro “golpe do boleto falso”, onde consumidores, na intenção de pagamento de parcelas de financiamento, acabam por acessar sites bancários falsos existentes no mundo aberto e quase infinito da internet, mas com roupagem de oficialidade e que levam o consumidor de boa-fé ao desvio de seus recursos a terceiros.

No meu entender, a vida hodierna, altamente tecnológica e com rápidos recursos, onde o contato humano torna-se cada vez mais raro na solução das questões cotidianas, leva-nos ao campo dos acidentes de consumo, como sói ocorrer no caso sub judice.

Nesse invólucro, não se pode mais conceber, para o ressarcimento oriundo dos prejuízos, apenas a teoria clássica da culpa, seja ela ou não objetiva. Acredito que o caminho, em hipóteses tais, seja o do ressarcimento do dano, que tanto aflige à grande massa de consumidores.

Perquirir, por outro lado, o mero nexo causal entre o dano e a responsabilidade das instituições financeiras, na hipótese vertente, talvez também não seja o caminho para a solução dos problemas que a modernidade nos apresenta.

No ordenamento jurídico pátrio há cláusulas constitucionais que asseguram ao indivíduo, inclusive para quem foram criadas as regras no Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana e, como consequência, a necessidade de segurança das relações negociais firmadas no mercado de consumo.

No caso, o pool integrado pela requerida, há longa data, disponibiliza sites que propiciam o acesso por seus consumidores para impressão de segunda via de boletos e para obtenção de todas as informações de contratos de financiamentos celebrados, reduzindo, com isso, os custos da própria atividade bancária que, agora, tem cada vez menos contato com sua clientela e, portanto, maior economia de tempo para o desenvolvimento de outras atividades empresariais e, consequentemente, notório aumento de sua lucratividade.

E nesse norte tecnológico, não se pode perder a noção de que as máquinas, códigos e outros elementos informatizados são criados, não só em benefício das prestadoras de serviços mas, também, para facilitar o dia a dia dos cidadãos.

Entretanto, tais facilidades, notoriamente, têm criado diversos riscos à intimidade das pessoas e, na pior das hipóteses, espaço para que falsários, golpistas e estelionatários obtenham, com facilidade, fórmulas binárias para criação de boletos de pagamento em benefício próprio em ludibrio ao consumidor médio que quase nada entende sobre operações bancárias e seus mecanismos.

Como enuncia o metre Wilson Melo Silva, "o progresso técnico faz com que o acidente se torne praticamente uma condição da atividade em geral”(Martins, 2020).

Em continuação, verifica-se que nesses processos de pagamento, ao que parece, nenhuma conferência há sobre a idoneidade do crédito que é direcionado para uma conta-corrente existente em nome de golpistas, tal como exige o art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Circular nº 3.598/2012 do Banco Central do Brasil, o que também abre caminho para práticas fraudulentas e, em meio ao mecanicismo e rapidez das transações eletrônicas, mais uma vez o indivíduo sai do ponto central de proteção do ordenamento jurídico pátrio, amargando prejuízos.

Pois bem. Então vejamos.

O grupo SANTANDER, como já antes mencionado, possui conhecido site, com estímulo para acesso por seu público, de onde se extraem informações contratuais, inclusive a confecção de segunda via de boletos de pagamento, sítio esse sempre idôneo e que marca a confiança daqueles que o utilizam.

Nesse cenário, de forma ardil, cria-se site idêntico, com as mesmas funcionalidades do verdadeiro, levando o consumidor invariavelmente a erro no pagamento de suas dívidas, não obtendo o reconhecimento de quitação em razão do desvio da verba para terceiros fraudadores.

Neste ponto, entendo que não há como, primeiramente, considerar a vítima como culpada pelo fato. Não há a mínima possibilidade da percepção do ardil no mundo virtual, que poucos ainda dominam. Também não se mostra seguro e justo que, em razão do acesso a um site falso, a verdadeira instituição financeira credora não preste qualquer solidariedade ao cliente que, de absoluta boa-fé, tomou as medidas para a quitação de seu débito.

Assim, valores jurídicos outros devem ser sopesados para a tentativa de se trazer o equilíbrio nas relações de consumo já tão desiguais por suas próprias naturezas. Não, por acaso, o Código de Defesa do Consumidor já enuncia em seu introito a condição de vulnerabilidade e de hipossuficiência dos consumidores frente ao conglomerado das prestadoras de serviços, ainda mais em se considerando as instituições financeiras, que detém os maiores lucros alcançados no planeta.

Como aponta a doutrinadora Maria Celina Bodin de Moraes
"
u
m novo propósito para a responsabilidade civil, cujo eixo se desloca da obrigação do ofensor de responder por suas faltas para o direito da vítima de ter reparadas suas perdas; tal fator, aliado ao imperativo da solidariedade social (art. 3.º, III, da CF/1988), impõe a intensificação dos critérios objetivos de reparação"
(Martins, 2020.

Na hipótese, necessários outros rumos que não só os tradicionalmente utilizados para a responsabilidade civil, tornando, nesses casos, imperativo a perda da importância da culpa e do nexo causal para se alcançar o dano ressarcível, apaziguando o mais importante interesse, qual seja, a dignidade da pessoa humana, para o que todo o ordenamento jurídico é dirigido.

Nesse sentido, imprescindível a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo o qual, independentemente da existência de culpa, albergada no dever de solidariedade, quem se disponha ao fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento.

Assim, pautando-me neste raciocínio, tem-se que o acidente de consumo originou-se de fato umbilicalmente relacionado a atividade bancária que sempre dispôs de sítios eletrônicos para uso de seus clientes, de modo que não há como distanciar o fato do chamado fortuito interno da própria atividade bancária, cabendo, sim, o dever de reparação reclamado.

Por derradeiro, considerando a grande similitude do boleto obtido pelo autor por meio do sítio eletrônico e aquele confeccionado pela requerida, a boa-fé do autor em pretender quitar seu débito, a total ausência de indícios de que tenha sido alertado ou prevenido sobre a possibilidade de golpes por meio de sites falsos, ouso, respeitosamente, em divergir do entendimento de Vossa Excelência, ao fundamento de que o acidente de consumo representa, sim, fortuito interno da atividade bancária, na esteira da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo a declaração de quitação da dívida, bem como a reparação pelos danos morais sofridos

Assim, ouso discordar do entendimento de Vossa Excelência e concluo que merecem prosperar as razões recursais.

Nesse desiderato, entendo que procede o pleito pelo reconhecimento da quitação do débito no montante de
R$ 643,75 (seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
t
al como postulou o autor
na exordial.

Também, a meu ver, procede o pedido de reparação por danos morais, este considerado
in re ipsa
, considerando presumíveis o abalo financeiro e psicológico sofrido pelo autor, acrescentando a verdadeira
via crucis
percorrida para ter o reconhecimento de seu direito.

Acrescento que, quanto a este tópico, entendo que a recorrida
PAGSEGURO INTERNET LTDA
também deve responder solidariamente pelo dano, na forma do art. 14 do CDC, isto porque não há a mínima demonstração nos autos de que tem dedicado o cuidado necessário para evitar que fraudadores utilizem sua plataforma de pagamentos para efetivar os golpes sofridos pelos cidadãos. Neste passo, a Pag Seguro também tem que assumir o risco das suas atividades, tal como enuncia o parágrafo único, do art. 927 do Código Civil, considerando o fato como fortuito interno, na forma da súmula 479 do STJ.

Para o arbitramento, levo em consideração a capacidade econômica das partes, o grau da lesão e seus desdobramentos, razão pela qual concluo como razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a pretendida reparação.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de, reformando a sentença objurgada,
JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais
, para
(i)

DECLARA
R
quitada a dívida de R$
643,75
(seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
do autor em relação
ao requerido Banco Santander (Brasil) S/A
, bem como para
(ii)

CONDENAR

os requerid
o
s Banco Santander (Brasil) S/A e
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, solidariamente, a pagarem ao autor
indenização por danos morais fixados em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, com juros e correção monetária (taxa selic) a partir desta data.

S
em condenação em verbas sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005894-54.2022.8.08.0048

RECTE.: AGUINEL RIBEIRO

RECDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que possui contrato de financiamento junto à Requerida e que perdeu o carnê de pagamento das parcelas, então se dirigiu à agência do banco Santander solicitando um novo; mas, naquela oportunidade, foi informado de que deveria entrar em contato através do telefone 4004-9090 para a solução do problema. Após o contato telefônico, recebeu um novo carnê por email, tendo efetuado o pagamento de três parcelas; todavia, ao notar que não foi dado baixa no débito, percebeu que havia sido vítima de um golpe, motivo pelo qual requer a concessão de tutela antecipada a fim de que o demandado emita os boletos corretos, sem juros, para pagamento. No mérito, busca a confirmação da tutela, bem como que reconheça como quitadas as parcelas pagas, a restituição dos valores depositados e indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Representado pela Defensoria Pública, apresentou Recurso Inominado (ID. 3348368) pugnando, preliminarmente, pela gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, eis que o autor foi vítima de fraude, sendo as instituições financeiras objetivamente responsáveis pelo ocorrido.

Tese das rés

A ré PAGSEGURO S.A. apresentou Contrarrazões recursais ao ID 3348373, pugnando pela manutenção integral do julgado.

O Banco Santander Brasil S.A. apresentou contrarrazões recursais, no mesmo sentido, ao ID. 3348376.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3348354) dispôs que: “Ante o exposto, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos formulados, resolvendo-se o processo na forma do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorrera por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, não subsiste no plano fático a alegação do autor de que entrara em contato com os canais oficiais da recorrente objetivando o adimplemento integral do contrato existente entre as partes; isto porque não há prova nos autos de que tenha se dirigido a agência bancária e do número de telefone por ele digitado (4004-9090) para fins de corroboração de suas assertivas, onde teria solicitado novo envio do carnê para pagamento das prestações devidas.

Na ausência da indicada prova, tudo leva a crer, por regra de experiência, que o recorrente fora vítima da prática de um golpe onde o falsário, através de ligação telefônica, se apropria dos dados pessoais e contratuais do autor e, em posse da referida informação, passada pelo próprio consumidor, encaminha para o mesmo um boleto fraudulento para pagamento, que se parece com o boleto original, mas que na verdade possui beneficiário diverso.

Há prova nos autos, apenas, do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrida, eis que o recorrente não demonstrou nos autos que efetivamente acionou os canais oficiais do agente financeiro.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva das recorridas, não há responsabilidade civil destas em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estas tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou todos os seus dados sensíveis ao falsário que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais (declaração de inexistência de débito) e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.